Tribunal: TJDFT
Processo: 0728480-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO DA EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. PROCEDÊNCIA TOTAL. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO EMBARGADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO.

1. Se a embargante comprovou, por meio de extrato bancário, que foi debitada a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) de sua conta corrente para pagamento do mútuo objeto do contrato exequendo e que tal amortização não foi computada pela planilha de cálculos que acompanha a petição inicial da execução, demonstrando, assim, o excesso alegado nos embargos à execução, e se o embargado, por sua vez, não alegou, tampouco comprovou, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargante, correta a sentença que reconheceu o excesso de execução e julgou procedentes os embargos do devedor.

2. Se o pedido formulado nos embargos à execução foi julgado procedente, a consequência inexorável, em razão da aplicação do princípio da sucumbência, é a condenação do embargado ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

3. Inviável a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa se o valor da causa, que corresponde ao proveito econômico perseguido pela embargante, não é irrisório.

4. Apelo da embargante provido. Apelo do embargado não provido.